Tribunal: TJBA
Processo: 8012381-71.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012381-71.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: TUAN CHAVES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HUGO PEREIRA MATOS DA SILVA, TAIRAN CHAVES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL PARA REVISÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde de autogestão (CASSI), visando à reforma de sentença que rejeitou a prescrição da pretensão revisional de cláusula contratual relativa a reajuste por faixa etária aplicado em abril de 2012 e que a condenou à restituição simples de valores pagos a maior no período de maio de 2019 a maio de 2022. A sentença reconheceu a abusividade do reajuste com base na ausência de cláusula contratual expressa e critérios atuariais objetivos, mantendo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição decenal sobre a pretensão de revisão de cláusula contratual que prevê reajuste por faixa etária; (ii) estabelecer se é devida a restituição simples dos valores pagos a maior nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação; e (iii) verificar se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de cláusula contratual relativa a reajuste por faixa etária está sujeita à prescrição decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, por se tratar de pretensão de natureza declaratória com efeitos patrimoniais futuros, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 610).

A pretensão de restituição dos valores pagos indevidamente em decorrência de reajuste abusivo possui natureza condenatória e está sujeita à prescrição trienal (art. 206, §3º, IV, do Código Civil), por se fundar em enriquecimento sem causa.

No caso concreto, o reajuste questionado foi aplicado em abril de 2012, e a ação somente foi ajuizada em maio de 2022, ultrapassando o prazo prescricional decenal, o que impõe a extinção parcial do feito com resolução de mérito quanto à pretensão revisional (CPC, art. 487, II).

Persiste, entretanto, a condenação à restituição simples dos valores pagos nos três anos anteriores à propositura da ação (maio de 2019 a maio de 2022), diante da abusividade identificada nas cobranças, caracterizada pela ausência de cláusula contratual clara e objetiva e pela não comprovação dos critérios atuariais que justificassem os aumentos.

Ainda que o plano de saúde de autogestão não esteja sujeito ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), a cláusula contratual pode ser submetida ao controle de legalidade, com fundamento na boa-fé objetiva e no equilíbrio contratual.

A restituição se dá de forma simples, diante da inexistência de prova de má-fé por parte da operadora, conforme entendimento da Súmula 159 do STF.

A manutenção dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação é devida, diante da parcial sucumbência da ré e da observância dos critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de revisão de cláusula contratual relativa a reajuste por faixa etária está sujeita ao prazo prescricional decenal, conforme o art. 205 do Código Civil.

A pretensão de restituição de valores pagos a maior com base em cláusula abusiva prescreve em três anos, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil.

A abusividade de reajustes por faixa etária pode ser reconhecida nos contratos de plano de saúde de autogestão, ainda que não submetidos ao CDC, com base nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé do prestador de serviços.

É legítima a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação quando observados os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC e verificada a parcial sucumbência da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CPC, arts. 487, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1.944.076/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2023; STF, Tema 123; TJ-SP, AI 2310423-72.2024.8.26.0000, rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 13.11.2024; TJ-SP, EDcl 1031482-42.2020.8.26.0100, rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 02.05.2024.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Desembargador Eduardo Caricchio.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01